Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711525-38.2025.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON FERREIRA GOMES APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0735685-84.2025.8.07.0000 (ID 79579968) distribuído ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator